Tribunal: TJBA
Processo: 8076319-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 8076319-49.2023.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR/BA EMBARGANTE: JOSÉ ADILSON SANTOS DE JESUS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA DO TIPO PENAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO E INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADO. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8076319-49.2023.8.05.0001 , tendo como Embargante JOSÉ ADILSON SANTOS DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DAR PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR